Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-53.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001088-53.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), HEMERSON ALMEIDA COSTA - CPF: 517.734.731-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hemerson Almeida Costa contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança manejado contra ato judicial proferido em processo criminal, que negara a restituição de caminhão apreendido em razão de seu suposto uso em transporte ilegal de madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio nem constitui via adequada para impugnar decisão judicial que indefere restituição de bem apreendido, conforme art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, I e VI, do CPC.

4.

A decisão que negara a restituição do veículo fundou-se na existência de indícios de uso do bem em infração ambiental, na aplicação do art. 118 do CPP, do art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/1998, do Decreto n. 6.514/2008 e na tese vinculante do Tema Repetitivo 1036/STJ, que dispensa a exigência de uso exclusivo para legitimar a apreensão.

5.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de infirmar tais fundamentos, limitando-se a reproduzir teses já expendidas em fases anteriores, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, à luz do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não constitui via processual adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de bem apreendido em processo penal.

2.

A apreensão de veículo utilizado em infração ambiental é legítima e independe de uso exclusivo ou habitual, conforme Tema Repetitivo 1036/STJ.

3.

O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 485, I e VI, 932, III, e 1.039; CPP, art. 118; Lei n. 9.605/1998, arts. 25, § 5o, e 46, parágrafo único; Decreto n. 6.514/2008, arts. 2o, 3o, IV, e 47, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.05.2019; STJ, Tema Repetitivo 1036, Primeira Seção, j. 28.04.2021; TJDFT, Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024.

RELATÓRIO

Contra a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, Hemerson Almeida Costa Costa interpõe o presente
Agravo Interno
.

Nas razões recursais, o Agravante alega (i) que há direito líquido e certo, (
ii
) que o caminhão não está sujeito à pena de perdimento por se tratar de um bem lícito; (
iii
) que já manifestou interesse em celebrar transação penal, o que resultaria no arquivamento do TCO e afastaria o confisco, (
iv
) que a apreensão afeta diretamente a finalidade econômica por se tratar de veículo destinado exclusivamente ao trabalho, consistente em fretes de caras variadas, e (
v
) que o veículo encontra-se parado há 03 (três) .

Aduz que a via escolhida é adequada para a finalidade almejada porque a decisão judicial que determinou a apreensão fora abusiva e arbitrária, impondo-se a restituição do veículo em questão, nomeando-se fiel depositário o Impetrante, que é do proprietário do bem móvel.

Não houve contrarrazões.

V O T O

Adianto aos eminentes colegas que estou encaminhando voto pelo
não conhecimento
do presente Agravo Interno.

No caso
sub examine
o Autor impetrou mandado de segurança contra decisão judicial exarada nos autos do Processo no 1016816-83.2025.8.11.0001 que indeferiu o pedido de restituição do caminhão apreendido.

A decisão recorrida, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, assentou-se nos seguintes fundamentos:

[...

DECISÃO MONOCRÁTICA

Breve relato

1.

Trata-se de mandado de segurança que impetra Hemerson Almeida Costa em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, Dr. Marcos Faleiros da Silva.

2.

Sustenta nas razões da ação impugnativa que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido ofende direito líquido e certo, pois
(i)
a propriedade do veículo está devidamente comprovada, e
(ii)
não há interesse na custódia do bem apreendido, e
(iii)
não houve o perdimento do bem.

3.

Pede a concessão de medida liminar para determinar a restituição do veículo automotor apreendido, do tipo
caminhão, marca SCANIA, ano 1996, modelo T113H 4X2 360, cor predominante branca, RENAVAM 00437487849, placas BXJ-6323, chassi 9BSTH4X2ZT3262210 e semirreboque, marca SR/GUERRA, ano 2012, modelo AG CS, tipo carroceria aberta, RENAVAM 00468436227, placas EVU3270/SP, mencionado no Termo de Apreensão, mediante a nomeação do Impetrante como fiel depositário do veículo e, n
o mérito, a concessão da segurança para tornar definitiva a medida antecipatória.

4.

Fundamento e decido.

5.

A decisão vindicada está assim redigida:

[...

Vistos. Trata-se de pedido formulado pela defesa visando à restituição do veículo apreendido nos autos, sob o argumento de que o bem constitui instrumento imprescindível ao sustento do autor do fato. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito,
sustentando que o veículo foi utilizado como instrumento da infração penal ambiental ora apurada, razão pela qual deve permanecer apreendido, ao menos neste momento processual
. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos por ora, o pedido não merece acolhimento. Embora a defesa tenha alegado que o bem seria essencial para a subsistência do autor do fato, o conjunto probatório existente até o momento não permite a este Juízo afastar a presunção de que o referido veículo foi efetivamente utilizado na prática do crime ambiental investigado. Além disso, em contrariedade à manifestação feita pela defesa, entendo que o bem apreendido ainda interessa à instrução do feito, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo fato de que ainda há que apurar-se se, de fato, o condutor do veículo não possuía conhecimento sobre a carga que estaria transportando e se estaria apenas realizando o trabalho de frete, ao passo que somente diante de tais lastros probatórios seria possível deliberar sobre a restituição ou perdimento do bem objeto do pedido. Diante desse cenário, é certo que tal circunstância não se verifica na presente hipótese, sendo necessária a produção de outras provas no curso da persecução penal para eventual análise da restituição ou, se for o caso, decretação de seu perdimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido. Ressalte-se, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da temática em questão:

[...

Por fim, no tocante à madeira apreendida, verifica-se que há indícios suficientes que comprovam a materialidade do crime ambiental em apuração, o que se soma ao fato da inexistência de Guia Florestal vigente à época que autorizasse o transporte do referido material. Diante disso, não restam dúvidas de que a situação se amolda à hipótese do art. 25, § 3o, da Lei n. 9.605/1998, razão pela qual DECRETO, desde já, o PERDIMENTO das madeiras apreendidas, devendo o Ministério Público ser intimado para se manifestar quanto à instituição pública ou entidade beneficente à qual deverá ser destinada a madeira, ficando desde já autorizada a destinação ao ente que vier a ser indicado pelo órgão ministerial. Ciência às partes. ABRA-SE vista dos autos à defesa para que se manifeste, novamente, acerca do interesse ou não no instituto despenalizador ofertado pelo MP. Ao mesmo tempo, INTIME-SE o MP para eventual oferecimento de denúncia em face do autuado M. BASSI COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, devendo esta ser inserida no polo passivo da demanda.

Cumpra-se com urgência.

...]

6.

Em linha de princípio, a decisão objurgada indicou os fundamentos que empecem a restituição do bem apreendido, declinando as circunstâncias, bem como a norma legal que justificara a apreensão.

7.

Logo, a apreensão dos instrumentos utilizados no crime ambiental em comento é decorrência da lei. Com efeito, o art. 25, § 5o, da Lei n. 9.605/98 determina que “
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
", o que está a depor contrariamente ao interesse do impetrante.

8.

A Lei n. 6.514/2008, a seu turno, que trata das infrações administrativas ao meio ambiente, estabelece no art. 3o, inciso IV, que serão aplicadas sanções e medidas administrativas cautelares, dentre as quais a apreensão de veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

9.

A conduta que se imputa ao Impetrante – transporte ilegal de madeiras - constitui-se, a um só tempo, em crime ambiental (L. 9.605/98, art. 46, § único) e sanção administrativa (Decreto n. 6.514/2008, art. 2o c.c art. 47,§ 3o).

10.

Ainda a corroborar a manutenção da decisão há o Tema Repetitivo 1036, do STJ:

Questão submetida a julgamento

Aferir se é condição para a apreensão do instrumento utilizado na prática da infração ambiental a comprovação de que o bem é de uso específico e exclusivo para a atividade ilícita (Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4o, atual § 5o).

Tese Firmada

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Referido tema é, por força do preceito contido no art. 1.039 do Código de Processo Civil, de observância necessária ao vincular o entendimento dos órgãos jurisdicionais.

11.

A salientar que foi proposta pelo Ministério Público a transação penal, a qual foi aceita pelo ora Impetrante, implicando isso a oportunidade de requerer à Autoridade coatora sua nomeação como depositário do bem, convencendo o Juízo de que irá cumprir fiel e integralmente os termos da proposta de transação penal, e evitando qualquer possibilidade de perdimento do veículo.

12.

Anoto que decerto a Autoridade coatora atentar-se-á, primeiramente, ao fato de que eventual perdimento exige o devido processo legal, de outro lado, que, acaso ultimado o cumprimento da transação penal, não haverá condenação nem perda da primariedade, de modo que o processo será extinto. Como efeito lógico e consequente, não caberá perdimento algum.

13.

Porém, tendo sido corretamente realizada a apreensão do bem, não há direito líquido e certo do Impetrante na pretensão que visa à restituição do veículo.

14.

De fato, valendo-me da definição de Hely Lopes Meirelles, “
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
”, é forçoso afirmar que não há direito líquido e certo a exigir a atuação do Estado-Juiz.

15.

Daí porque se torna evidente que o meio processual de que lança mão a Impetrante não é o adequado para a resolução da questão, caracterizando-se a inadequação absoluta da via eleita e, por conseguinte, impõe-se concluir que falta à parte interesse processual no manejo do presente remédio constitucional.

16.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

17.

Dispõe o art. 10 da Lei no 12.016/2009 que:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
indefiro
a petição inicial e
julgo extinto
o mandado de segurança, por se tratar de via eleita inadequada, o que faço com fundamento no art. 485, I e VI do CPC e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das formalidades necessárias.

Comunique-se ao Juízo o teor desta.

Intimem-se. Cumpra-se.

...]

Cotejando-se o teor da decisão monocrática e as razões de recurso, constata-se que o presente Agravo Interno não combate os argumentos que emprestaram fundamento à decisão guerreada.

De fato, o Agravante reprisa os mesmos argumentos que já expendera quando do pedido de restituição do bem, e, também, ao lançar mão do mandado de segurança, sem cuidar de impugnar especificamente os argumentos da decisão recorrida.

Sucede que nas razões recursais, não se identifica passagem ou argumentação que combata os fundamentos da sentença, pois os recorrentes ativeram-se a reeditar suas manifestações anteriormente expendidas ao longo dos autos.

A orientação jurisprudencial é de que “
A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal,
nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo
” (
Acórdão 1938507
, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
). Vale dizer, desde que suficientemente externados os motivos da irresignação.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar concreta e especificamente o seu desacerto.

A propósito:

“(...) 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada
(...)”.

ARE 681888 AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019 .

Portando, trata-se de princípio de observância necessária que preconiza que o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou sob o aspecto do mérito do recurso (
error in judicando
).

Logo, constatando-se que o presente Agravo Interno omitiu-se de impugnar os fundamentos da decisão invectivada, porquanto apenas se finca em argumentos já declinados sem atacar as razões em que se fundou a decisão recorrida, descurando do princípio da dialeticidade recursal, nada resta exceto não conhecer da irresignação.

Posto isso, com supedâneo no art. 932, inciso III,
in
fine, do Código e Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno.

Não se aplica a regra do art. 1021, § 4o do Código de Processo Civil, pois houve indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, não se tendo ultimado a relação processual.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025